Tribunal: STF
Processo: RE 112801
Classe: RE
Órgão julgador: ALDIR PASSARINHO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1987-03-24
Data de publicação: 1987-03-24

Ementa:
CORREÇÃO MONETÁRIA. LIQUIDAÇÃO.
ATUALIZAÇÃO A BASE DE ORTNS.
CALCULO DO 'QUANTUM' DA INDENIZAÇÃO COM INDICAÇÃO DO
CORRESPONDENTE NUMERO DE ORTNS.
NÃO E INCONSTITUCIONAL NEM ILEGAL QUE, AO SER ELABORADO O CALCULO
DA LIQUIDAÇÃO, SEJA INDICADO O NUMERO DE ORTNS CORRESPONDENTE A
CADA PARCELA APURADA. E NEM QUE SEJA APURADO O VALOR ATÉ PRIMEIRO
DE JULHO, PARA QUE SEJA ELE COMUNICADO AS ENTIDADES PARA SUA
INCLUSAO NO ORCAMENTO. O QUE SE TEM POR MALTRATANDO O ARTIGO 117,
PARAGRAFO 1 DA C.F. E DETERMINAÇÃO NO SENTIDO DE QUE CONSTE NOS
PRECATORIOS O NUMERO DE ORTNS, PARA QUE, COM BASE NELE, SE FAÇA O
CALCULO DO VALOR A SER LIQUIDADO, QUANDO O EFETIVO PAGAMENTO,
TOMANDO-SE O VALOR DA ORTN,  NA ÉPOCA.